Tribunal: TJES
Processo: 5001047-48.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-48.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR BURGARELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001047-48.2021.8.08.0014

RECORRENTE: EDMAR BURGARELLI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte Autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MULTAS APLICADAS POR MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NA CONTROVÉRSIA QUE TRATA DA NULIDADE DAS RESPECTIVAS AUTUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR, NOS JUIZADOS DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Consoante recente deliberação do Supremo Tribunal Federal, na ADI ADI 5737 / DF, reputa-se inconstitucional a norma do art. 52, p.un., do CPC, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, quando sejam demandados Estado ou Distrito Federal. Referido dispositivo, em interpretação conforme, deve permanecer cingido às hipóteses em que os foros alternativos ali apresentados sejam situados no âmbito territorial do mesmo ente federativo.

A ratio decidendi do julgado consiste em que não poderiam os mencionados entes sujeitarem-se à jurisdição de tribunal diverso, restando sumariado em ementa que:

“A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição”.

Do respectivo voto condutor, prolatado pelo Min. Luis Roberto Barroso, emerge que:

“[...] tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local. [...] Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. [...]

Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país”.

Mutatis mutandis, a mesma ratio decidendi aplica-se ao caso vertente, em que se demanda município de outro estado da federação. Há competência ratione materiae e ratione valorem do Juizado Especial da Fazenda Pública, porém, não no Estado do Espírito Santo. Deveria a demanda ser aforada perante o tribunal ao qual se subordina primacialmente o ente federativo demandado.

Vale dizer que, na espécie, tampouco poderia a presença do DETRAN altera o mencionado raciocínio, uma vez que a incompetência absoluta veda a reunião das demandas, de modo que não se permite nesse caso o litisconsórcio passivo. Cada ação deve ser proposta perante o JEFaz do Estado a que se vincule o ente demandado.

Consequência inexorável desse raciocínio é a extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do Município de São Paulo, por incompetência absoluta do JEFAz. Em sentido análogo, cite-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – PESSOAS JURÍDICAS SITUADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA DO TERRITÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Pelo princípio da aderência ao território os magistrados somente possuem autoridade nos limites territoriais do Estado, não sendo lícito exercer a jurisdição fora do território que a lei lhe atribui. 2. “A despeito da Constituição não dizer de forma expressa que cada Tribunal de Justiça Estadual só possui competência para julgamento das causas que englobam os limites territoriais do respectivo Estado da Federação, não é difícil construir um raciocínio lógico-estrutural que encampa a tese da impossibilidade de um Tribunal de Justiça Estadual interpretar leis e normas locais de outro ente federativo para acolher pretensão de origem estranha aos seus limites territoriais” (REsp 724.200 ⁄MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04 ⁄ 02 ⁄ 2010, DJe 01 ⁄ 03 ⁄ 2010). 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047169000602, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016)

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO DETRAN - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE FEITOS APRESENTADOS EM FACE DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO RELATIVAS A OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000114-13.2019.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 07-12-2022).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE. QUEDA EM RAZÃO DE BURACO EM VIA PÚBLICA DIREITO PROCESSUAL. PRETENSÃO CONTRA MUNICÍPIO SEM OBSERVAR O LUGAR ONDE FUNCIONA SUA SEDE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. [...]

(8). Ainda sobre o tema, nota-se que a pretensão indenizatória foi direcionada contra um município, de modo que o foro competente para processar e julgar a ação é o do lugar onde funciona a administração municipal. É o que expressamente dispõe as seguintes regras: “CPC/15, Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”; “CC/02, Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal”.

(9). É preciso dizer que diferentemente das ações direcionadas contra os estados da federação, em que o legislador conferiu a opções de propositura da ação [no foro da sede, no foro do domicílio do autor, no foro da ocorrência do ato ou fato, no foro da situação da coisa ou no foro da capital do ente federado], consoante se nota no art. 52 e seu parágrafo único, do CPC, o mesmo não ocorre em relação aos municípios, na medida em que por opção legislativa, ressalva alguma foi realizada, de modo que contra os últimos as ações devem necessariamente ser propostas no lugar onde funciona a sede [CPC/15, art. 53, III, “a” c/c CC/02, art. 75, III].

(10). Por conta disso, não se aplicam ao caso dos autos as regras do art. 4º da Lei 9099/95, pois a pessoa jurídica de direito público envolvida é quem determina o foro competente para processar e julgar a ação, que, por sinal, é absoluta em razão de o Juízo da Comarca da Serra possuir instalados Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º). [...]” (TJES; Colegiado Recursal; 2ª Turma; Relator: Dr. Gustavo H. P. Silva; RI 0020235-83.2020.8.08.0035)

Ementa: RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLONAGEM. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUDICIÁRIO GAÚCHO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS; Recurso Inominado, Nº 50069801020208210132, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 30-05-2023)

No tocante ao DETRAN, mister a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, já que invalidação das multas exaradas pela referida municipalidade constitui antecedente lógico necessário da anulação do procedimento em que foi aplicada a suspensão do direito de dirigir. Com efeito, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que não dispõe o DETRAN local sequer de legitimidade para responder às demandas que visem a desconstituir a autuação confeccionada por órgão diverso, o que torna impraticável a análise de eventual mácula ou ausência de notificação nos autos lavrados alhures. Nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal.

2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. [...]

(AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado. Com base no efeito translativo declaro a incompetência absoluta em relação ao litisconsorte passivo Município de São Paulo e, no tocante ao DETRAN, nego provimento ao recurso. Custas e honorários na forma da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.

-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)